Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
II – COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO QUE DIZ RESPEITO A AÇÕES PRESTACIONAIS DE SAÚDE PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO FEDERAL NÃO RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOLIDARIEDADE AFIRMADA EXISTENTE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL ADMITIDA SOMENTE PARA AS DEMANDAS AJUIZADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.
III - APELAÇÃO ADESIVA. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO RÉU. HOMOLOGAÇÃO.
IV - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
V – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA. PODER INSTRUTÓRIO VALIDAMENTE EXERCIDO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. PRELIMINAR REJEITADA.
VI – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO NÃO ATESTADA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. NOTA TÉCNICA DESFAVORÁVEL EMITIDA PELO NATJUS. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDIDOS PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO EXPRESSO EM AÇÃO DE NATUREZA PRESTACIONAL DE SAÚDE .
VII - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento definitivo do Tema 1.234, em 16/9/2024, no item VIII, estabeleceu como critério de modulação de efeitos no que concerne a questões afetas à competência jurisdicional relativamente a ações prestacionais de saúde envolvendo o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, mas com registro na ANVISA, que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. Direcionamento que confirma tese jurídica assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), suscitado nos autos dos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/RJ e 188.002/SC. Competência firmada da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda em que postulado o fornecimento de medicamentos, porquanto ajuizada anteriormente ao marco temporal fixado no precedente vinculante da Suprema Corte de Justiça.
2. O art. 998 do CPC permite ao recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Desistência expressa pelo Distrito Federal da apelação adesiva que interpôs devidamente homologada.
3. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 3.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar de antecipação da tutela recursal formulado em razões recursais, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
4. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Hígida se mostra a decisão judicial que motivadamente indefere pedido de produção de prova técnica deduzido pela autora. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
6. Caso concreto em que, nos termos da nota técnica elaborada nos autos pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), não demonstrou a autora ter direito ao postulado fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (anifrolumabe), conquanto registrado na ANVISA. Imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia de outros medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a apelante, de acordo com os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, não evidenciados pelos elementos de convicção reunidos aos autos.
7. Desistência homologada do Recurso Adesivo manejado pelo réu. Recurso da autora conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.